Tribunal: TJBA
Processo: 8057357-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057357-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO INACIO MENEZES MATA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Inácio Menezes Mata contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, afastando o dever de indenizar por danos morais em razão de inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), diante da existência de anotação restritiva preexistente legítima em nome do consumidor.

2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, afirmando que o acórdão teria aplicado indevidamente a Súmula 359 do STJ, a qual não se aplicaria ao SCR, bem como a ausência de legitimidade passiva para responder pela falta de notificação prévia, conforme precedentes do STJ. Requer, ainda, o provimento do recurso para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao manter a inaplicabilidade da indenização por dano moral em razão da existência de anotação preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ, em hipótese de inscrição no SCR/SISBACEN.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado foi claro ao consignar que, embora eventual falha na prestação do serviço possa caracterizar ilicitude, a existência de inscrição restritiva legítima anterior afasta a configuração de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.
6. O Superior Tribunal de Justiça equipara a inscrição no SCR/SISBACEN às anotações em cadastros restritivos de crédito, por seus efeitos na concessão de crédito ao consumidor, sendo aplicável, portanto, a orientação sumular invocada.
7. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando o reexame da matéria já decidida, providência incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A existência de anotação restritiva preexistente legítima afasta a indenização por dano moral decorrente de inscrição no SCR/SISBACEN, ainda que alegada irregularidade, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8057357-07.2025.8.05.0001,
em que figura como embargante
RODRIGO INACIO MENEZES MATA
e como embargado
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça